Tribunal: TJDFT
Processo: 0730165-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730165-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO TOLEDO PATAY, JOSE AUGUSTO TOLEDO PATAY EIRELI AGRAVADO: ANTONIO ALVES GARCEZ DECISÃO 1. JOSÉ AUGUSTO TOLEDO PATAY e JOSÉ AUGUSTO TOLEDO PATAY EIRELI interpõem agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 74315994), integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (id. 74316273), proferida em ação indenizatória movida por ANTÔNIO ALVES GARCEZ, que homologou o valor dos honorários periciais, nos seguintes termos: “De acordo com a decisão de ID 231768312, os honorários periciais ficarão a cargo dos REQUERIDOS. Quanto aos honorários periciais, ao fixá-los o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, o valor dos honorários periciais de R$ 7.000,00 se mostra razoável e proporcional ao trabalho a ser realizado na presente demanda, conforme bem fundamentado no documento de id 238313591. Ademais, o impugnante não trouxe em sua impugnação nenhuma alegação capaz de demonstrar que os valores propostos não observaram a proporcionalidade e razoabilidade. Em se tratando de perícia, deve-se observar que o trabalho não é só a elaboração do laudo, mas exige conhecimento técnico que não se acumula de forma gratuita ou em curto espaço de tempo, demandando do perito tempo e constante estudo. Diante do exposto, HOMOLOGO o valor dos honorários periciais em R$ 7.000,00. Assim, intimem-se os réus para comprovar o depósito dos honorários periciais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.“ “Dispõe o embargante que a decisão contém omissões, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada.” 2. Os agravantes-réus sustentam ser necessário o rateio dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC/2015, uma vez que ambas as partes requereram a realização da prova pericial. 3. Aduzem que o valor dos honorários periciais homologado é excessivo e excede em mais de três vezes o teto previsto na Portaria Conjunta no 116/2024 do TJDFT, bem como o limite estabelecido na Resolução no 232/2016 do CNJ. 4. Ressaltam o baixo grau de complexidade da matéria e o risco de “gerar o enriquecimento ilícito da i. Perita” (id. 74315990, pág. 11). 5. Ao final, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para, in verbis: “b.1) Determinar que os honorários destinados a prova pericial sejam rateados entre os agravantes e agravado, considerando que foi requerida por ambos, nos termos do art. 95 do CPC; b.2) Fixar honorários periciais em um patamar que observe a proporcionalidade e razoabilidade do trabalho a ser realizado, nos termos estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do CNJ e a Portaria Conjunta no 116/2024 do TJDFT.” 6. Preparo (id. 74387334). 7. É o relatório. Decido. Do não conhecimento parcial do recurso 8. A decisão sobre a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais foi proferida em 7/4/2025 (id. 231768312, autos originários) e contra esse pronunciamento judicial não foi interposto qualquer recurso, de modo que se operou a preclusão temporal. 9. A preclusão é pressuposto negativo de admissibilidade do recurso e, constatada a sua ocorrência, impõe-se o não conhecimento parcial do agravo de instrumento. 10. Necessário registrar que a hipótese não era de intimar previamente os agravantes-réus, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, pois o vício constatado é insanável. 11. Quanto ao valor dos honorários periciais homologados, embora a decisão não tenha previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC/2015, está configurada a urgência no exame da matéria diante da inutilidade da sua apreciação em apelação, de forma que é admissível o recurso, nos termos do Tema no 988 do STJ. 12. Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Do efeito suspensivo 13. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. 14. Na demanda, estão ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 15. O CPC/2015 não prevê critérios específicos para fixação dos honorários periciais e incumbe ao Magistrado, no arbitramento de tal verba, considerar a complexidade e a natureza da perícia, o local da sua realização, o tempo estimado para a sua execução, assim como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 16. Por sua vez, o art. 10 da Lei n. 9.289/96 dispõe sobre o valor dos honorários periciais, nos seguintes termos: “Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.” 17. A ação condenatória originária foi proposta em razão de procedimento odontológico que foi, supostamente, realizado de forma inadequada pelos agravantes-réus. Conforme assentou o MM. Juiz, “a controvérsia gira em torno de falhas na prestação dos serviços e na assistência prestada ao autor pelos réus, as quais lhe teriam ocasionado danos de ordem material, moral e estética” (id. 74316001). 18. A Perita nomeada no processo apresentou proposta de honorários de R$ 7.000,00 e descreveu as atividades a serem realizadas, o número de horas previstas, assim como indicou o valor da hora de trabalho com base nos “honorários da APEJUSDF – Associação dos Peritos Judiciais, Árbitros, Conciliadores e Mediadores do Distrito Federal [...] no valor de R$445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais) por hora para os trabalhos técnicos e específicos relativos à perícia” (ids. 74316005 e 74316268) 19. Assim, a Perita, ao apresentar a proposta de honorários, justificou o valor apontado em razão da complexidade do trabalho, do grau de especialização exigido, bem como do tempo despendido para o encargo. 20. Os agravantes-réus, por seu turno, não discriminam parâmetros que sejam suficientes para demonstrar a desproporção alegada. 21. Assim, nessa análise inicial, o valor fixado de R$ 7.000,00 pelos honorários periciais não deve ser reduzido, visto que o trabalho a ser desempenhado pelo Perito não pode ser aviltado, atribuindo-lhe valor ínfimo, e porque a quantia também é condizente com a complexidade da perícia a ser realizada. 22. Ressalte-se que a Portaria Conjunta no 116/2024 do TJDFT e a Resolução no 232 do CNJ não estabelecem um teto para os honorários periciais e tratam apenas dos valores que serão pagos pelo Estado quando a perícia deva ser arcada pela parte beneficiária da justiça gratuita, que não é o caso dos autos. 23. Sobre o tema, o TJDFT decidiu, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. QUANTUM HOMOLOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou proposta de honorários periciais na área médica no valor de R$2.250,00, em ação de cobrança de seguro DPVAT. A agravante pleiteia a redução do valor homologado, argumentando desproporcionalidade e inadequação frente à Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o valor homologado para os honorários periciais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) analisar a aplicabilidade da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor dos honorários periciais deve observar a complexidade do trabalho, o tempo despendido e a especialização exigida, conforme disposto no art. 10 da Lei no 9.289/96. 4. A Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT foi revogada pela Portaria Conjunta no 116/2024 do TJDFT, que se destina a beneficiar partes que gozam de gratuidade de justiça, não sendo aplicável no caso em tela, pois a agravante, responsável pelo pedido de perícia, não é beneficiária dessa gratuidade. 5. A proposta de honorários apresentada pela perita foi detalhada, justificando o valor apontado em função da natureza e complexidade do trabalho, bem como do custo por hora abaixo do parâmetro estabelecido pelo Conselho Regional de Medicina. 6. Precedentes jurisprudenciais desta Corte reforçam a ausência de limitação legal aos honorários periciais em casos de partes não beneficiárias da gratuidade de justiça. 7. A decisão do Juízo de origem está devidamente fundamentada e em consonância com os princípios processuais aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. Os honorários periciais devem ser fixados com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade, o tempo e a especialização exigida para a realização do trabalho. 2. A Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT foi revogada e o ato normativo que a substituiu não se aplica a casos em que a parte responsável pelo pagamento da perícia não seja beneficiária da gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.289/96, art. 10; CPC, arts. 6o, 7o e 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.704.520/MT; TJDFT, Acórdão 1939383, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23/10/2024; TJDFT, Acórdão 1915177, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28/08/2024; Acórdão 1905777, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13/08/2024.” (Acórdão 1967687, 0749022-77.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025, grifos nossos). "(...) 1. A Portaria Conjunta no 116/2024 apenas limita o valor a ser custeado pelo TJDFT quando se trata de pagamento de honorários periciais pela parte beneficiária da gratuidade de justiça. Eventual excesso poderá ser cobrado pelo perito à parte vencida. (...)” (Acórdão 1938193, 0736217-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024). 24. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. 25. Isso posto, indefiro efeito suspensivo. 26. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 27. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 28. Publique-se. Brasília - DF, 7 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora